Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017353-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO JOSE JOST EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.750.160/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE INCLUSÃO, NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA, DO SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE RURAL – ART. 49, § 6o, DA LRF – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão de crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial de produtor rural está condicionada à comprovação de que decorre exclusivamente da atividade rural e de que se encontra discriminado nos documentos exigidos pelos §§ 2o e 3o do art. 48 da Lei no 11.101/2005, conforme determina o art. 49, § 6o, do mesmo diploma.

O extrato simplificado de cartão de crédito, desacompanhado de outros elementos probatórios, não se revela idôneo para comprovar a vinculação do débito à atividade rural, inviabilizando a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, embora tenha formulado pedido genérico de produção de provas na inicial, limita-se, na impugnação, a sustentar a suficiência da prova documental apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR JOST E AGRÍCOLA NORTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1036870-81.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a pretensão de inclusão, na classe quirografária, do valor de R$52.524,06 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), referente a saldo devedor de Cartão de Crédito no 0838, de titularidade do produtor rural Paulo César Jost, perante o BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese, que o crédito objeto da impugnação é anterior ao pedido de recuperação judicial e foi devidamente comprovado por extrato bancário emitido pela própria instituição financeira.

Asseguram que o débito não possui garantia real ou pessoal, devendo ser incluído na classe quirografária nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Consignam que a exigência de extrato detalhado ou de lançamentos contábeis como condição para inclusão do crédito não encontra respaldo legal, configurando formalismo indevido.

Afirmam, em seguida, que o condicionamento da inclusão do crédito à comprovação de que o valor decorre “exclusivamente da atividade rural”, é requisito inexistente na legislação.

Salientam que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, independentemente de sua origem, não havendo separação legal entre dívidas pessoais e empresariais do produtor rural, dada sua equiparação jurídica ao empresário, conforme disposição do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a submissão à recuperação de obrigações anteriores à inscrição do produtor como empresário rural, não sendo possível restringir a abrangência com base em supostos vínculos funcionais da dívida com a atividade fim.

Pontuam, ainda, que embora o Administrador Judicial atue como auxiliar do juízo, sua manifestação não possui força vinculante nem presunção de veracidade absoluta, devendo ser sopesada criticamente pelo magistrado, à luz do contraditório e da prova constante dos autos.

Aventam que, no caso concreto, o Juízo de origem limitou-se a acolher integralmente os fundamentos apresentados pelo Administrador Judicial, sem considerar a idoneidade do extrato bancário apresentado e sem oportunizar a complementação documental ou a produção de prova técnica, o que configurara cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido.

Requerem, ao final, a reforma da decisão para determinar a inclusão do crédito no quadro geral de credores, majorando-se o crédito arrolado pelo Administrador Judicial ao valor de R$159.291,25.

Não foi formulado pedido de liminar ou de antecipação de tutela.

Em manifestação de Id. 295085371, o Administrador Judicial defendeu a manutenção da decisão combatida, sustentando que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a existência e exigibilidade do crédito, em especial por não trazer instrumento contratual e comprovantes de uso ou lançamentos, nos moldes dos arts. 7o e 49, § 6o, da Lei 11.101/2005.

O Ministério Público no Id. 301742359, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova idônea acerca da origem e validade do crédito discutido.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível incluir, no quadro geral de credores de recuperação judicial de produtor rural e sociedade empresária, crédito oriundo de saldo devedor de cartão de crédito, constituído anteriormente ao pedido recuperacional e sem demonstração de vínculo exclusivo com a atividade rural.

Da alegação de cerceamento de defesa.

Os agravantes sustentam que o Juízo de origem teria cerceado o direito de defesa ao não oportunizar a complementação documental ou a produção de prova técnica.

Todavia, tal alegação não procede.

O art. 8o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a impugnação à relação de credores deve ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, instruída com as provas necessárias, e será processada nos termos dos arts. 13 a 15 da mesma lei. O art. 13 impõe que a impugnação seja instruída com os documentos que tiver o impugnante, devendo este indicar as provas consideradas necessárias. Já o art. 15 dispõe que o juiz julgará de plano as impugnações suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas, determinando a produção de outras provas apenas quando imprescindível.

No presente caso, embora na petição inicial a parte impugnante tenha formulado pedido genérico de produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive pericial e testemunhal, a sua estratégia processual revelou-se distinta.

Conforme se extrai da inicial da impugnação, a tese central sustentada pelos impugnantes foi a suficiência do extrato bancário simplificado, emitido pela instituição financeira, como prova da origem e titularidade do crédito, negando-se, inclusive, a exigibilidade legal de comprovação da vinculação exclusiva à atividade rural. Ou seja, limitou-se a defender que a documentação apresentada era idônea e bastante para o acolhimento da pretensão.

Nessa perspectiva, não se pode imputar ao Juízo de origem a pecha de cerceamento de defesa por não ter determinado a produção de provas não requeridas de forma específica e fundamentada, em relação à tese que sequer foi controvertida. Tal postura processual evidencia que a parte não pretendia complementar a instrução, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Do mérito.

No caso, o único documento apresentado – extrato simplificado de cartão de crédito – não permite aferir o nexo de causalidade com a atividade rural, tampouco atende aos requisitos formais previstos na lei.

A ausência de documento hábil para demonstrar a natureza rural do crédito inviabiliza sua sujeição à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 6o, da LRF, que dispõe de forma expressa:

“Art. 49.

§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural
e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020).

Com efeito, tal como consignado pelo d. Magistrado
a quo
, apenas créditos comprovadamente vinculados à atividade rural podem ser incluídos na recuperação judicial de produtores rurais.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais:

"Não é possível a inclusão de crédito, na lista de credores da recuperação judicial do produtor rural, de dívida de outra personalidade jurídica, da qual era sócio e houve desconsideração da personalidade jurídica. Crédito da parte que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural.”
(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1021739-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023, publ. 11/12/2023).

"Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei. Agravante que comprova que crédito não foi obtido para o exclusivo exercício de sua atividade rural.”
(TJ-SP - AI: 22313087020228260000 SP 2231308-70.2022.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 07/12/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

“Tratando-se de empresário rural, tem-se que a constituição da pessoa jurídica possui tão somente natureza declaratória, sendo autorizado, portanto, a produção de efeitos retroativos, bem como a abrangência de créditos anteriores à constituição da pessoa jurídica, desde que vinculados à atividade empresarial rural desenvolvida.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento no 4361598-34.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18/12/2024).

"Crédito do exequente que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural. Inteligência do § 6o, do artigo 49 da LRE que não submete aos efeitos da recuperação judicial créditos outros que não relacionados à atividade rural.”
(TJ-SP, AI no 2171670-43.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19a Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2023, publ. 28/02/2023)

Inclusive, no tocante à matéria, o ilustre representante do Ministério Público lançou parecer em estrita consonância com o acervo probatório e com a legislação aplicável à espécie, cujos fundamentos, por relevantes e juridicamente precisos, merece integral acolhida,
in verbis
:

“[...]

De fato, vale mencionar que o art. 7o, caput, da Lei no 11.101/05 estabelece que a verificação dos créditos realizados por Administrador Judicial deve ser realizada com base em apreciação de livros contábeis e documentos apresentados pelos credores, podendo ser fiscais e comerciais, e no caso dos autos, não há documento que evidencie o registro do referido crédito.

Além do mais, o § 6o, do art. 49, da LRJF estabelece que somente serão inscritos na recuperação do produtor os créditos decorrentes exclusivamente da atividade rural, Vejamos o teor do texto legal citado:

‘Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

(...)

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2o No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.’ – grifei e destaquei.

Por fim, v
ale consignar que extrato simplificado de cartão de crédito não é documento hábil para comprovação de que o crédito que se pretende incluir na recuperação é legítimo para comprovação de que o crédito realmente fora utilizado para fins de atividade rural
, razão pela qual a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe."
(destaquei)

Assim, diante da ausência de prova robusta acerca da vinculação do crédito à atividade rural, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu sua inclusão no quadro geral de credores.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% do valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025